Tribunal: TJES
Processo: 0000852-46.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000852-46.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA APARECIDA MOREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121,
§ 2º, I E IV,
DO CÓDIGO PENAL. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, “D”, DO CPP. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A tese de negativa de autoria não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Nesse ponto, estando a decisão dos jurados em desconformidade com as provas coligidas nos autos, principalmente em vista dos depoimentos testemunhais, impõe-se a submissão da apelada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público
de primeiro grau,

e
m face d
a r. sentença de fls.
1.1
40
/1.1
40-verso
dos autos físicos, prolatada pelo
Juízo da
1
ª
Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
primeiro
grau narra, em resumo, conforme se observa às fls.
02/03-
verso

dos autos físicos
, que:

“
[...]
no dia 18 de janeiro de 2019, aproximadamente as 14h3
0
min, próximo ao s
í
tio Stefanelli, Ribeirão do Meio, Zona Rural, nesta Co
m
arca, o denunciado Thiago, agindo por orde
m
da denunciada Maria, co
m
a intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a v
íti
ma Gislei Schi
m
itberger, causando-
l
he as lesões descritas no laudo cadavérico de f
l
s. 152/153, as quais foram causa eficiente da morte.

Segundo apurado, a v
ít
ima era agiota e convivia co
m
a denunciada M
aria
desde dezembro de 2017, mantendo també
m
outros relaciona
m
entos amorosos. Ciente das traiç
õ
es, a denunciada Maria passou a anunciar o interesse em ceifar a vida da v
ít
ima, prometendo pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que
m
aceitasse a empreitada, inclusive, afirmando que precisava apenas de u
m
carro para consumar o seu intento (fls. 43, 272).

Consoante os autos, cerca de cinco dias antes dos fatos, a v
ít
ima percebeu que tinham colocado areia no motor de sua motocicleta e, no dia anterior ao crime, recebeu a visita de dois rapazes, tendo, em seguida, sa
í
do de sua residência e retornado às 23h, dizendo à denunciada, sorridente, que havia descoberto o autor e que faria justiça co
m
as próprias m
ã
os. Segundo apurado, a v
ít
ima era dona de u
m
terreno, na Zona Rural de Ribei
rã
o do Meio, ao qual comparecia, diaria
m
ente, para
d
ispensar cuidados necessários aos animais e plantio.

No dia dos fatos, aproxi
m
adamente às 12h, após a v
ít
ima sair para cuidar do terreno (f
l
s. 20, 28 e 289), os denunciados, previamente ajustados, fora
m
at
é
uma loja de ve
í
culos, onde a denunciada escolheu u
m
carro co
m
‘vidros escuros’, alegando que seria empregado para cobranças. Simulando ter interesse em adquirir o ve
í
culo, solicitou fazer u
m

test
drive
co
m
o VW Go
l
Prata, Placa GZP-9486 (f
l
s. 43/44, 91), saindo da loja e
m
companhia de Tiago, este na condução e a denunciada no carona. D
e
posse do ve
í
culo, os denunciados dirigira
m
-se at
é
o terreno da v
ít
ima, onde o denunciado Tiago disparou contra Gislei Schimitberger, atingindo quatro projéteis na cabe
ç
a da v
ít
ima (f
l
s. 44, 152, 167).

Após a ex
e
cução, os denunciados fugiram do local do crime juntos e retornaram ao estabelecimento c
om
ercial para devolver o automóvel, sendo observado pelo vendedor que o ve
í
culo estava ‘sujo de poeira’, c
om
caracter
í
stica de ter trafegado em estrada de terra, estando ainda co
m
cheiro de droga e co
m
u
m
par de b
o
tas antigas e sujas (f
l
s. 92).

Logo após o crime, a po
lícia
recebeu info
rmações
noticiando, por volta de duas a três horas da tarde, que os denunciados tinha
m
sido vistos em u
m veículo
, rondando a propriedade da v
ít
ima em atitude suspeita, descendo uma ladeira
íngreme
de acesso e saindo dali em alta velocidade, cha
m
ando a atenção dos
m
oradores das adjacências, que identificara
m
o acompanhante de Maria Aparecida como sendo Thiago Cristian, vulgo ‘Fidoca’, condutor do ve
í
culo e autor dos disparos (f
l
s. 44).

O
corpo da v
ít
ima foi encontrado, dois dias após o crime, na divisa da propriedade d
e
vítima
co
m
a da teste
m
unha José Nilson Stefanelli, send
o
indicado pelos peritos que a hora apr
oximada
do óbito foi de 36h antes, ou seja, por volta de
14h30min (fls. 03, 07 e 19, 289).

Emerge dos autos que, desde o i
ní
cio das investiga
çõ
es, a denunciada foi apontada como autora do crime, agindo po
r
vingan
ç
a em razão de estar sendo tr
aí
da, tendo ameaçado uma amante da v
ítima
, visando ainda receber o patrimônio da
vítima,
realizando vários contatos para a vender bens do falecido

Desse modo, o denunciado Thiago concorreu para o crime efetuando disparos contra a vítima, agindo a mando da denunciada Maria Aparecida, que forneceu o veículo para a fuga e a arma de fogo, levando o executor até a vítima e fugindo em sua companhia.

A denunciada Maria Aparecida executou o crime por motivo torpe, para vingar-se da vítima, em razão de estar sendo traída, visando ainda ficar co
m
os bens do falecido, enquanto o denunciado Tiago agiu mediante promessa de recompensa, sendo ofertado por Maria a quantia de cinco mil reais para ceifar a vida da vítima.

O
modo de execução dificultou a defesa da vÍtima, agindo os denunciados em local ermo, com vegetação alta, estrada de terra batida e de difícil acesso
[...].

Os denunciados foram ainda reconhecidos pelo vendedor da concessionária, como sendo o casal, que esteve no seu estabelecimento, e saiu com o veículo para teste drive [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a
recorrida
da conduta imputada, prevista no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
1.156/1.162
dos autos físicos
, a
acusação pleiteia a nulidade da sentença, alegando tratar-se de decisão manifestamente contrária
à
prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
razão pela qual requer novo julgamento da apelada pelo Tribunal Popular do Júri.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Diante d
a
a
nálise dos autos, verifica-se, de forma clarividente,
que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual deve ser acolhido o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual,
nos moldes do artigo 593,
inciso
III,
alí
nea

“d”, do Código de Processo Penal.

Isso pois
, depreende-se que a
materialidade
do crime de homicídio está cabalmente demonstrada
nos autos físicos,
por m
eio do
Laudo de Exame Cadavérico de fls. 155/156,

do
Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 547/55
4
,
do
Laudo Pericial de fls. 574/583,
do
Laudo Pericial
de Exame de Arma de Fogo e Material
de fls. 858/866, e
pela prova oral produzida
.

Por sua vez,
também existe farta prova testemunhal quanto à

autoria delitiva
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Primeiramente, vejamos o que
narrou
o delegado que conduziu as investigações, tendo relatado com detalhes a dinâmica e a motivação do crime, tanto por parte da apelada, Maria Aparecida Moreira,
quanto
por parte de seu corréu, Thiago Cristian Penha dos Santos, estando seu depoimento transcrito conforme consta em mídia de fls. 871:

“que trabalhei no inquérito; que sou delegado; que já trabalhei na delegacia de homicídio; que pelo que investigamos,
foi um crime de mando, e quem mandou matar foi sua companheira ou esposa, tendo como executor o acusado Thiago Cristian; que quem mandou matar foi Maria Aparecida; que tudo indica que ela acompanhava o executor no dia dos fatos; que ela levou a v
í
tima ao local do crime; que al
é
m de ter contratado, ela também contribuiu;

que ela e Thiago foram até uma revendedora de carros em João Neiva, dizendo ao dono que queriam comprar o veículo, e que precisariam testá-lo; que ela disse que queria comprar para uma de suas de filhas; que saíram com o carro, e passaram um lapso temporal considerável; que depois, entregaram o veículo na revendedora,
e pelo que o dono informou, parecia que tinha
m passado por um trecho não pavimentado, porque tinha terra e poeira
;

que o veículo é visto, pelos vizinhos, descendo, no dia dos fatos, ao local onde ocorreu o crime, e depois fugindo em alta velocidade
; que ela nega o envolvimento no crime; que ele nega envolvimento direto no crime, imputando os fatos a um terceiro, um adolescente; que ele não havia sido mencionado; que ele confessa ter pegado o veículo junto com a Maria Aparecida, mas diz que não participou de nada do crime em si; que ela fala que pegou o carro para fazer umas cobranças, em outras circunstâncias;
que Thiago confirma que
o
carro ia ser utilizado para o homicídio; que a vítima morreu no local
; que ninguém viu a execução, foi em um local ermo, em zona rural;
que o
uvimos outras testemunhas que, antes do crime, informam ter escutado Maria Aparecida oferecendo dinheiro para matar a vítima, publicamente; que era no valor de R$ 5.000,00, já possuindo a arma de fogo
;
que concluímos que a motivação seria dupla, sendo uma referente aos ciúmes excessivos, porque a vítima tinha outros casos, além de visar os bens patrimoniais;

que ele possuía bens sim; que tinha posses; que tanto é verdade que ela faz contato com várias pessoas tentando pegar o dinheiro (sacas de café) logo após o crime
; que ela tentou se apossar dos bens;
que de acordo com o laudo cadavérico, os disparos foram na região da nuca, tendo sido pego de surpresa pelos tiros;
que a arma do crime não foi localizada; que muito provável que Maria Aparecida tenha pago Thiago, mas também não temos comprovação; que suspeita-se que ela tenha matado seu ex marido, sendo ela mencionada nas investigações; que esse crime foi antes desse crime, em situações análogas; que Thiago tinha envolvimento com tráfico de drogas; que a vítima, pelo que consta, era uma pessoa normal, que não bebia de forma exagerada; que parece que ele não tinha envolvimento com crime;
que a rota ao local é de estrada de chão; que o carro foi entregue à loja todo sujo de terra; que a pessoa que cedeu o carro, e o recebeu, claramente informa vestígios de terra,
inclusive com cheiro de droga; que também constava uma bota, usada em local de zona rural; que
ela também estava bem suja, e jogada pelo carro; que ele chega a perguntar a ela, e ela diz que não gostou do carro;
que os dois saíram da revendedora com o carro; que depois, são vistos indo ao local do crime, descendo a uma parte mais baixa, que era onde ficava localizado o terreno da vítima; que também são vistos saindo em alta velocidade do local
; que pela experiência,
ela atraiu a vítima ao local, tendo Thiago disparado contra a nuca; que infelizmente, não conseguimos estabelecer uma dinâmica precisa, porque ambos negam o crime [...]”.

Ainda,
constam outros depoimentos
prestados
em
juízo,
que corroboram com a versão supramencionada,
indicando que a apelada já manifestava interesse em ceifar a vida da vítima, principalmente devido às traições
.

Vejamos
os depoimentos das testemunhas Jaqueline Fagundes e
Graciele Rissari,
constantes
nas
mídias
em anexo:

Jaqueline Fagundes
– mídia de fls. 824

“
que conheço Maria Aparecida; que ela foi casada com meu tio; [...] que ela morou um tempo com Gislei; que acredito que ela não tinha nenhum problema mental; que
eu tinha uma loja em João Neiva; que ela frequentava a loja; que ela sempre estava lá; que ela sempre reclamava, falando que eles brigavam muito; que ela desconfiava que ele tinha outro relacionamento; que acho que se chamava Grazi;
que ela falava que queria matar Gislei, mas eu nunca acreditava né; que era por causa de traição mesmo; que ele tinha um terreno perto da minha casa, e acho que café; que ela disse que ele emprestava dinheiro, mas eu não sei se é verdade, porque eu não tinha muito contato com ele
; que parece que ele tinha uma casa alugada em Linhares; que
acho que ela mencionou que ia ficar com o terreno perto de casa; que quando ele faleceu, só encontrei com ela uma vez; que nem conversamos nem nada [...].

Graciele Rissari
– mídia de fls. 824

“
que não conhecia Maria Aparecida, mas sabia quem ela era, porque já havia ido na minha casa me ameaçar umas duas ou três vezes;
que não conheço Thiago;
que ela foi na minha casa me ameaçar porque eu tinha um relacionamento com Gislei
;
que ele me falou que era solteiro; que ela foi umas duas ou três vezes
; [...] que namorei uns seis meses com ele; que depois que ele sofreu o acidente, não o vi mais; que ele estava na casa dela se recuperando do acidente; que eu fiquei preocupada, mas não tinha o que eu fazer né; que não pude ir no hospital porque fiquei sabendo que el
a
estava lá; que depois disso, ele me procurou; que ele apareceu na minha casa de táxi; que não pude ir no velório porque ela estava lá;
que na primeira ameaça, ela chegou lá em casa e falou assim ‘olha só, ele é meu, ele gosta de mim, e ele está te enganando, e se você não sair de perto dele, esse cristal vai ficar pequeno para nós duas’
; que eu contei para ele, e falei que não queria isso para mim;
[...]
que
na segunda vez,
eu tinha acabado de sair de casa para encontrá-lo, lá no terreno onde ele foi morto; que fui lá consertar uma cerca; que ela entrou no quintal da minha casa e falou com minha mãe que era o último aviso que ela me dava; que ela falou que ia arrancar meu pescoço fora
[...]”.

Por fim, entendo pertinente
destacar
o depoimento da
testemunha Ycaro Brenner de Oliveira, em mídia constante às fls. 871
dos autos físicos
,
confirma
ndo
ter sido contratado pela apelada para
praticar
o crime, junto com outra pessoa não identificada
. Vejamos sua narrativa:

“
que eu que cometi esse homicídio; que eu dei outra versão para os policiais da civil, mas a verdade é que fui eu; [...]
que cometi o crime com outro cara; que não o conheço, só lá no dia mesmo; que matamos ele porque a mulher dele pediu; que
ela disse que ele batia nela; que a mulher do Gislei falou que ele estava batendo nela, e pediu para a gente matar ele;
que não sei o nome dela, só sei que ela é uma loira;
que
ela que me contratou; que ela contratou nós dois; que ela pagou R$ 12.000,00 e uma moto;
que ela pagou depois da morte; que não adiantou nada não; que vendemos a moto, porque eu estou preso;
que era um calibre 38, e um 32; que as armas eram minhas;
que o motivo foi que ele batia nela;
que alugamos um carro, passamos na casa dele; que ele tinha um roça né, e eu fui como se fosse consertar o curral; que
fomos até o terreno, lá em Ribeirão, e matamos ele; que fomos de carro; que era um Gol, verde-escuro; que ela só pagou o dinheiro para alugar; que ela veio com o carro; que ela informou onde estava o carro, que tava ‘encaixado’, e nós fomos lá
buscar; que
e
ncontramos com ela, pegamos o carro, e fomos matar ele
; que não sei quem foi alugar o carro;
[...]
que
reconhece a pessoa de fls. 179 como a mandante do crime
[...].

Assim,
verifica-se que
as armas apreendidas em outra ação penal, à qual responde o adolescente infrator
Ycaro Brenner de Oliveira,
são compatíveis
com
as relatadas
neste feito
, conforme consta no
Laudo Pericial de fls. 858/866.

Desse modo, diante d
o conjunto probatório acima citado,
tem-se
haver indícios suficientes de autoria em relação à apelada, a qual, além de supostamente ser a mandante do delito, teria
conseguido a posse do
automóvel utilizado, juntamente com Thiago Cristian Penha dos Santos.

Destaca-se que, em que pese a apelada ter negado
a prática do crime
, confirmou que locou o veículo no dia dos fatos, sob o argumento de que seria para realizar uma cobrança e, pelo fato de não possuir carteira nacional de habilitação, teria
pedido a
Thiago Cristian Penha dos Santos que dirigisse para ela.

Vejamos a transcrição de alguns trechos do interrogatório de Maria Aparecida Moreira:

[...] que Gislei sempre locava o carro com Thia
go; que pelo que ele me falou, o Nem tinha uma dívida com ele; que ele estava na minha casa, e falou, ‘Cida, Nem está me devendo muito, então vou pegar um carro para abater’; que eu Gislei éramos muito amigos; que ele já tinha pego até um carro, lá em Linhares; que nesse dia, ele ia para Ribeirão; que ele ia sempre tirar leite para fazer queijo em casa; que ele saiu cedo, nós conversamos antes; que eu desci na rua, na pracinha; que nisso, fui na loja, onde estava minha sobrinha, sobrinha do meu ex marido né, que era amante de Nem; que eu chamei ela para ir comigo locar o carro, porque ela tinha carteira, mas ela não quis ir, porque havia brigado com ele; que eu precisava ir à Ibiraçu fazer uma cobrança para Gislei; que liguei pro Nem, pedindo um carro para locar, e ele disse que tinha, R$ 70,00 a hora; que ele disse que estaria vago às 14h;
que todas as pessoas que eu conhecia, não podiam ir comigo, e Nem só locava se tivesse carteira; que
um menino que estava na pracinha, onde eu estava, falou que tinha um amigo que poderia me levar lá se eu pagasse um trocado; que foi assim que eu conheci Thiago; [...] que nisso, eu deixei Thiago depois de atravessar o centro de João Neiva, e fui para Ibiraçu sozinha; que sei dirigir, mas não tenho carteira; que resolvi os negócios, e voltei para casa; [...] que
eu tinha marcado com
Gislei
15h para irmos ao Banco do Brasil; que cheguei em casa umas 14h e pouco, entreguei os pães
à
minha mãe, e depois fui entregar o carro, pro Nem; que nisso, encontrei com Thiago
no meio do caminho para ele entregar o carro comigo junto; que não tivemos qualquer problema; que entregamos o carro e eu fui embora; [...] que liguei para
Gislei
umas 14h40min, para irmos ao Banco do Brasil; que conversamos sobre o carro, e ele disse que não queria; que nisso, ele me disse que até 15h20min ele estaria comigo; que como Nem tinha que pagar à
Gislei,
eu aproveitei que precisava fazer cobrança para ver um dos carros; que tinha costume de fazer cobrança; que
Gislei
era meu namorado; que quando ele sofreu o acidente, nós ainda éramos amigos, e depois ele disse que me amava; que quando ele voltou, voltou para minha casa; que ele era agiota, e provavelmente tinha inimigos; que ele conversava muito no celular; que ele tinha muito para receber; que ele era mulherengo; que ele era meu amigo; que nunca descobri traição; que
eu nunca ameacei ninguém; que não é da minha índole; que nunca fiz barraco por causa dele; que nunca ameacei ninguém de morte; que conheci Thiago nesse dia, mas já tinha visto ele na rua; [...]
que Graciele era um caso dele; que ela era namorada dela; que nunca fui à casa dela;
[...]
que quando meu marido morreu, eu vendi as coisas que ele deixou para mim, como a oficina, material; que nisso, eu ia emprestando dinheiro; que até hoje tenho dinheiro para receber [...].

Posto isto,
verifico que a versão
da acusada
não
se encontra corroborada por outros elementos probatórios,
estando-a isolada nos autos
.
Além disso,
alguns trechos coincidem com a versão acerca da
sua
autoria delitiva
,
especialmente no que tange ao aluguel do carro utilizado no delito e ao fato de a
ré
saber que a vítima tinha um caso com Graciele.

Portanto, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri,
verifica-se que tal veredito não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos
.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base nas provas existentes e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição d
a
apelad
a
, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

No mesmo sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse
.
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Por fim, oportuno se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar
a ré
.

In casu
, como asseverado, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, inclusive, a conclusão
de que

a apelada
concorreu para o crime,
evidenciando,
portanto, sua autoria
, ficando claro que a decisão absolutória do Conselho de Sentença não se baseou em elementos
probatórios dos autos
, revelando-s
e
manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de submeter
a

apelada Maria Aparecida Moreira
a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da
1ª Vara Criminal da
Comarca de
Aracruz/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)